Tribunal: TJMT
Processo: 1012157-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1012157-73.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Walter George Ramalho Lima em favor de Teldison Pereira Ramos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em 21 de junho de 2021, por força de prisão preventiva decretada em 27 de dezembro de 2006 nos autos da Ação Penal n. 0005205-24.2004.8.11.0087, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), ocorrido em 3 de setembro de 1993.
Sustenta, o impetrante, que “Teldison Pereira Ramos que se encontra preso não é o Maranhão que cometeu supostamente o homicídio em 1993; na verdade Teldison perdeu seus documentos por volta de 1989 e 1990; provavelmente Maranhão os encontrou e se apropriou dos dados pessoais de Teldison”.
Assevera, ademais, que “em 03 de Agosto de 2016, o então juiz dos autos, após análise da Manifestação Ministerial, reconheceu a nulidade da intimação da sentença de pronuncia por edital conforme havia determinado anteriormente, uma vez que, o crime fora cometido antes de 1996 e, o ordenamento vigente à data do fato exigia a intimação pessoal da sentença de pronuncia; não obstante, o Douto Juiz da época fez vista”.
Ressalta, ainda, que “resta comprovado a falta de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, uma vez que inexiste nos autos a quaisquer elementos que evidenciem que irá, se colocado em liberdade, ‘fugir’ da atividade estatal, pois é inequívoco que o acusado jamais esteve em lugar incerto e não sabido, haja vista que constantemente atualizava dados em órgãos e entes estatais, o que evidencia que nunca teve a intenção de se esconder. NÃO FORA LOCALIZADO ANTES POR DESIDIA e/ou IMCOPETÊNCIA DO ESTADO.”
Registra, por fim, que o paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; bem como a declaração de nulidade da citação por edital do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do relator originário, o presente processo veio-me concluso para apreciação na condição de relator substituto.
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, pois o paciente se ausentou do distrito da culpa e permaneceu foragido por vários anos, motivo pelo qual, em tese, se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, consubstanciados na necessidade de se garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal.
Ademais, no que tange a alegação de que o paciente não praticou o crime que lhe é imputado, sabe-se que a tese de negativa de autoria não comporta discussão no estreito limite do writ.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, tudo em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal